Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual referente à operação de câmbio para compra de moeda estrangeira, determinando a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na transação e condenando-as à devolução dos valores pagos pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. As principais questões debatidas são: (i) ilegitimidade passiva da corretora de câmbio; (ii) existência de responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na operação, limitada ao período de vigência do contrato de correspondente cambiário; (iii) correção monetária dos valores devidos; (iv) aplicação da taxa de juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. Ilegitimidade passiva rejeitada, pois as corretoras de câmbio firmaram contrato de correspondente cambiário com as casas de câmbio envolvidas na operação, configurando a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda.
4. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.
5. Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, § 1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
6. Nos termos do artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, a corretora de câmbio responde solidariamente pelos atos praticados por suas correspondentes cambiárias.
7. A responsabilidade da corretora de câmbio não se estende a contratos celebrados fora do período de correspondência cambiária, conforme jurisprudência do TJDFT.
8. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Apelo da 2a Requerida parcialmente provido. Apelo da 4a Requerida provido.